Tribunal: TJDFT
Processo: 0727375-02.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0727375-02.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO VALE DAS ACACIAS AGRAVADO: VANIA CRISTINA DE ANDRADE LIRA LACERDA D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por CONDOMÍNIO VALE DAS ACÁCIAS contra VÂNIA CRISTINA DE ANDRADE LIRA LACERDA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho nos autos de Procedimento Comum Cível da ação de no 0711381-13.2019.8.07.0006. Verifico que foi proferido Despacho (ID 52625161 NA ORIGEM) deferindo o pedido de gratuidade judiciária. Desse modo e em obediência ao disposto nos Arts. 9,10 e 933 ambos do CPC, intime-se a parte Agravante, para que se manifeste, no prazo de cinco (05) dias, sobre eventual perda de objeto do presente Agravo de Instrumento. Após, voltem conclusos os autos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 3 de fevereiro de 2020 14:24:20. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador